Tribunal: TJBA
Processo: 8019174-98.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8019174-98.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: ALMIRANDO DIAS BARRETO

Advogado(s)
:
YURI TAINAN SANTOS ROZARIO, FABIANO SAMARTIN FERNANDES

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMAS 339 e 660 DO STF. FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. ACESSO À JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento nos Temas 339, 660 e 895 do STF, por ausência de repercussão geral. O agravante alegou violação ao art. 93, IX, da CF/1988, bem como afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da inafastabilidade da jurisdição.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão:
(i) saber se a decisão agravada é suficientemente fundamentada, à luz do art. 93, IX, da CF/1988 (Tema 339/STF);
(ii) saber se houve violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa (Tema 660/STF);

III. Razões de decidir

A decisão agravada encontra-se fundamentada, sendo desnecessária a análise pormenorizada de todos os argumentos apresentados, conforme entendimento do STF no Tema 339.

A alegação de violação ao contraditório e à ampla defesa não possui repercussão geral quando a solução da causa depender da aplicação de normas infraconstitucionais, nos termos do Tema 660.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e desprovido. Mantida a decisão agravada.

Tese de julgamento:
“1. A fundamentação sucinta da decisão é suficiente para atender ao art. 93, IX, da CF/1988, conforme fixado no Tema 339 do STF. 2. A alegação de violação ao contraditório e à ampla defesa não possui repercussão geral quando a solução da causa depender da aplicação de normas infraconstitucionais (Tema 660/STF).

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, XXXV e LV, e art. 93, IX; CPC/2015, arts. 1.035, § 2º, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, AI 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 23.06.2010 (Tema 339); STF, ARE 748.371 RG/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, j. 06.06.2013 (Tema 660); STF, RE 956.302 RG/GO, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 19.05.2016 (Tema 895).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno no Recurso Extraordinário nº 8019174-98
.
2024.8.05.0001, em que figura como agravante, Almirando Dias Barreto e, como agravado Estado da Bahia
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
N
EGAR PROVIMENTO ao agravo interno
, nos termos do voto do Relator.

Data registrada no sistema